Tribunal: TJPA
Processo: 0805569-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805569-59.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A BOVINOS DURANTE OPERAÇÃO DE EMBARQUE NO NAVIO HAIDAR. OPERADORA PORTUÁRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE DOLO OU CULPA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Norte Trading Operadora Portuária Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória, reconhecendo a higidez do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD e das sanções dele decorrentes, lavrado pela SEMAS/PA em razão de supostos atos de abuso e maus-tratos contra bovinos durante operação de embarque no navio Haidar, ocorrida em 06.10.2015, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se houve decisão surpresa em razão da utilização de fundamento relacionado à suposta omissão no uso de guindaste para resgate dos animais; (
iii
) determinar se a responsabilidade administrativa ambiental da operadora portuária foi demonstrada mediante prova de dolo ou culpa e nexo causal; e (
iv
) definir se deve ser mantida a validade do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD e das sanções dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático de recurso, quando admitido pelo art. 932 do CPC e submetido posteriormente ao controle do órgão colegiado por agravo interno, não configura, por si só, violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando a parte exerce a via impugnativa adequada e não demonstra prejuízo processual concreto.

A vedação à decisão surpresa não impede o julgador de valorar provas constantes dos autos, examinar documentos incorporados ao processo ou conferir enquadramento jurídico diverso aos fatos debatidos, desde que permaneça dentro dos limites objetivos da controvérsia.

A discussão sobre a suposta utilização de guindaste para resgate dos bovinos integra o debate sobre culpa administrativa, nexo causal e extensão dos deveres da operadora portuária, e a agravante exerceu
contraditório efetivo sobre esse ponto no agravo interno, com juntada de memoriais, fotografias e vídeo.

A responsabilidade administrativa ambiental, por possuir natureza sancionatória, tem caráter subjetivo e exige demonstração de dolo ou culpa, além de nexo causal entre a conduta do autuado e a infração imputada, não se confundindo com a responsabilidade civil ambiental objetiva.

A condição de operadora portuária e a inserção da empresa na cadeia operacional do embarque não bastam, por si sós, para manter sanção administrativa ambiental, pois a Administração deve individualizar a conduta própria, culposa ou dolosa, atribuível à autuada.

O processo administrativo comprova a gravidade do evento, o dano ambiental e o sofrimento dos animais, mas não demonstra, de modo suficientemente individualizado, que a Norte Trading tenha praticado ato direto de maus-tratos, ordenado a continuidade do embarque em situação insegura, descumprido protocolo próprio de manejo, falhado no controle de fluxo de animais ou omitido providência emergencial juridicamente exigível.

A imputação administrativa fundada em responsabilidade solidária pelo acidente, sem indicação do ato concreto praticado pela empresa, da ordem operacional dada por seus prepostos, do protocolo descumprido ou do dever jurídico próprio omitido, é incompatível com a responsabilidade administrativa ambiental subjetiva.

O art. 27, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 atribui ao comandante ou a seus prepostos a responsabilidade pelas instruções relativas à movimentação de carga a bordo quanto à segurança da embarcação, o que impede a presunção automática de culpa da operadora portuária por atos ligados à arrumação interna, à estabilidade do navio ou ao resgate a bordo sem prova de domínio jurídico-operacional.

A tese de omissão culposa pelo não uso de guindaste não se sustenta quando os documentos dos autos indicam que o equipamento contratado se destinava ao carregamento de consumíveis, como feno e casca de arroz, e não ao içamento ou resgate de bovinos vivos em situação de naufrágio.

A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e não supre a ausência de motivação adequada quanto ao elemento subjetivo exigido para a imposição de penalidade administrativa ambiental.

A independência entre a apuração do Tribunal Marítimo e a atuação administrativa ambiental não dispensa a SEMAS de demonstrar, no procedimento sancionador, a conduta própria, o elemento subjetivo e o nexo causal em relação à autuada.

A ausência de demonstração suficiente de dolo ou culpa torna prejudicada a análise subsidiária sobre proporcionalidade da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando o agravo interno devolve integralmente a matéria ao órgão colegiado e não há prejuízo processual concreto. 2. A valoração de prova já constante dos autos e o enquadramento jurídico dos fatos debatidos não configuram decisão surpresa. 3. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta do autuado e a infração imputada. 4. A mera condição de operadora portuária ou a inserção na cadeia operacional do evento danoso não
autoriza, sem prova de conduta própria e culpável, a imposição de sanção administrativa ambiental. 5. A ausência de individualização do elemento subjetivo no processo administrativo impõe a nulidade do auto de infração e das sanções dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 9º, 10, 932 e 1.021; Lei Federal nº 9.605/1998, art. 32, § 2º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 29; Lei Estadual nº 5.887/1995, art. 118, VI; Lei nº 12.815/2013,
arts
. 26, 27, §§ 1º e 2º, e 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.049/RJ, Segunda Turma, j. 02.08.2022,
DJe
14.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.292.437/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022,
DJe
26.10.2022; STJ,
EREsp
nº 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
12.06.2019; STJ, Súmula nº 618.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 18/05/2026, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares de nulidade de decisão monocrática e de decisão surpresa e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805569-59.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DOPARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA

(
ID
28393522
) contra decisão monocrática

(ID
27737115
)

que
conheceu
e deu provimento ao Recurso de Apelação

para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos da exordial, a fim de reconhecer a higidez do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-Gerad e das sanções dele decorrentes.

Em suas razões recursais,
a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC, ao argumento de que não se enquadra nas hipóteses legais de julgamento singular, devendo o recurso ser submetido ao colegiado; (
ii
) ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa, tendo em vista que a decisão agravada se fundamentou em parecer do Ministério Público que teria introduzido matéria fática nova — especialmente quanto à suposta omissão no uso de guindastes para resgate dos animais — sem oportunizar manifestação da parte; (
iii
) inexistência de nexo de causalidade e de culpa da agravante, ressaltando que a responsabilidade pelo carregamento da embarcação seria exclusiva do comandante do navio, conforme legislação aplicável e conclusões do Tribunal Marítimo e da Capitania
dos Portos; e (
iv
) subsidiariamente, a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração ou, ao menos, a mitigação da penalidade aplicada.

Requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
29605161
pelo Estado do Pará em que
defende que
a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, pois proferida em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC e com o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, inexistindo nulidade por ofensa à colegialidade;
argumenta
que não houve decisão surpresa, uma vez que o parecer ministerial não teria introduzido matéria nova, mas apenas analisado fatos e provas já constantes dos autos, especialmente quanto à omissão da agravante no resgate dos animais mediante utilização de guindastes; no mérito, afirma estar demonstrada a responsabilidade da agravante, na condição de operadora portuária contratada para o embarque de carga viva no navio Haidar, ressaltando que o naufrágio ocorreu antes do término da operação de embarque e que a empresa integrou a cadeia causal do evento que resultou na morte de cerca de 5.000 bovinos e em graves danos ambientais; aduz que o Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD foi regularmente lavrado pela SEMAS por prática de abuso e maus-tratos contra animais, com fundamento no art. 29 do Decreto Federal nº 6.514/2008, no art. 32, §2º, da Lei Federal nº 9.605/1998, no art. 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/1995 e no art. 225 da Constituição Federal;
sustenta
que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, alcançando todos aqueles que direta ou indiretamente concorrem para a degradação ambiental ou dela se beneficiam; assevera que a decisão do Tribunal Marítimo não vincula a atuação administrativa ambiental, por se tratar de instância independente e de objeto diverso;
ressalta
, ainda, a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e dos atos administrativos da SEMAS, afirmando que a agravante não produziu prova robusta apta a afastá-los; por fim,
alega
ser incabível a redução da multa aplicada, porquanto fixada em patamar compatível com a gravidade da infração, a repercussão ambiental e social do evento e o porte econômico da empresa, requerendo, ao final, o
desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão agravada.

Em petição no ID 30546805
, a agravante
NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA
reitera e aprofunda os argumentos já deduzidos no Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática e pelo restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Sustenta, inicialmente, que o naufrágio do navio “
Haidar” decorreu exclusivamente de culpa do comandante e do imediato da embarcação, conforme conclusões do Inquérito da Capitania dos Portos e do Tribunal Marítimo, os quais não atribuíram qualquer responsabilidade à agravante nem a outros entes portuários.

Alega que o suposto ilícito ambiental consistente em maus-tratos aos animais está intrinsecamente vinculado ao acidente da navegação, sendo consequência direta deste, razão pela qual, ausente participação da agravante no evento causador, não há que se falar em responsabilidade administrativa subjetiva, diante da inexistência de dolo ou culpa.

Defende que, na condição de operadora portuária, limitou-se a exercer suas atribuições legais de movimentação de carga no âmbito do porto organizado, não possuindo competência técnica ou legal para atividades de resgate ou salvamento de carga já embarcada, as quais estariam sob a responsabilidade do comandante do navio, nos termos do art. 27, §2º, da Lei nº 12.815/2013.

Impugna, ainda, a manifestação ministerial que embasou a decisão agravada, especialmente quanto à alegação de omissão no uso de guindastes para resgate dos animais, afirmando tratar-se de inovação fática indevida, não submetida ao contraditório. Aduz que o equipamento contratado
se destinava
exclusivamente ao transporte de consumíveis (como feno e casca de arroz), sendo tecnicamente inapto para o salvamento de animais, conforme demonstrariam documentos, fotografias e vídeo juntados aos autos.

Ressalta, ademais, que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, após análise técnica, teria arquivado auto de infração anteriormente lavrado contra a empresa, reconhecendo a ausência de responsabilidade da agravante pelo acidente.

Por fim, destaca o caráter excessivo da penalidade imposta, afirmando que a multa — atualmente estimada em aproximadamente R$ 5.000.000,00 — seria desproporcional à capacidade econômica da empresa, podendo ocasionar sua inviabilidade financeira, reiterando, ao final, o pedido de provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática e manutenção da sentença de procedência.

Anexa aos autos fotos no ID
30546806
e vídeo no ID
30546807
.

Oportunizada a manifestação da parte contrária, o Estado do Pará, em petição no ID
32061845,
i
nicialmente, expõe síntese do caso, destacando que a controvérsia decorre de Ação Anulatória ajuizada pela empresa Norte Trading, visando desconstituir o Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD, lavrado em razão de maus-tratos a
animais durante o embarque de bovinos no navio “Haidar”, cujo naufrágio ocorreu em outubro de 2015, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA. Ressalta que o parecer ministerial opinou pelo provimento da apelação, reconhecendo a responsabilidade da empresa agravante, especialmente por sua omissão no manejo e proteção dos animais durante a operação.

No enfrentamento dos argumentos da
empresa
agravante, o
ente público enfatiza
que não procede a alegação de ausência de responsabilidade, afirmando que, na condição de operadora portuária, a empresa assumiu o dever de garantir a adequada execução da operação de embarque até sua conclusão, sendo sua omissão determinante para o resultado danoso, ao não adotar medidas de contingência diante do sinistro. Invoca, para tanto, a Lei nº 12.815/2013, que disciplina a responsabilidade do operador portuário, inclusive quanto àqueles que concorrem para a prática da infração ou dela se beneficiam.

No plano jurídico, assevera que a responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza subjetiva, encontra-se configurada no caso concreto pela conduta omissiva da agravante, evidenciando culpa na modalidade negligência. Destaca, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade ambiental — inclusive sob a ótica objetiva e solidária na esfera civil —, bem como a validade dos autos de infração como meio probatório idôneo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada pela parte autora.

Defende, ademais, que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, especialmente no tocante à dosimetria da penalidade aplicada, a qual se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Ambiental.

R
equer o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que deu provimento à apelação, preservando-se a validade do auto de infração e julgando-se improcedente a ação anulatória, além da condenação da agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Trata-se de agravo interno interposto por Norte Trading Operadora Portuária Ltda. contra decisão monocrática de ID 27737115, que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando a sentença de ID 24497498, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória e reconhecer a higidez do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD e das sanções dele decorrentes.

O auto de infração foi lavrado pela SEMAS/PA em razão da prática de supostos atos de abuso e maus-tratos contra animais bovinos durante o embarque no navio Haidar, ocorrido em 06/10/2015, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA.

A decisão agravada delimitou expressamente que a controvérsia não se restringe à causa náutica do naufrágio, mas à responsabilidade administrativa da empresa pela conduta indicada no auto de infração, isto é, pelos atos de abuso e maus-tratos contra bovinos durante a operação de embarque. A decisão também reconheceu que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo dolo ou culpa e nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

Passo ao exame
de uma a uma das teses trazidas pela agravante
.

DAS PRELIMINARES

1. Da preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o julgamento singular da apelação não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, por envolver matéria de elevada complexidade fático-probatória, notadamente quanto à responsabilidade administrativa ambiental da operadora portuária, à existência de culpa, ao nexo causal e à validade do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD.

A preliminar deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 932 do CPC, compete ao relator, entre outras atribuições, negar ou dar provimento
a
recurso nas hipóteses legalmente autorizadas, especialmente quando a solução da controvérsia puder ser extraída do confronto entre o ato recorrido, a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial pertinente. O julgamento monocrático, portanto, não constitui, por si só, afronta ao princípio da colegialidade, desde que observados os limites legais e regimentais de atuação do relator.

No âmbito dos Tribunais, a colegialidade não significa impossibilidade absoluta de decisão singular. O sistema processual vigente admite, por técnica de racionalização e efetividade da prestação jurisdicional, que determinadas matérias sejam inicialmente apreciadas pelo relator, sem prejuízo do controle posterior pelo órgão colegiado mediante agravo interno, conforme expressamente previsto no art. 1.021 do CPC.

Assim, eventual inconformismo da parte com a utilização da técnica de julgamento monocrático deve ser deduzido pela via própria, justamente o agravo interno, instrumento destinado a provocar a reapreciação da matéria pelo colegiado. Desse modo, a interposição do presente recurso devolve à Turma julgadora a integralidade das questões suscitadas contra a decisão singular, permitindo o controle colegiado da fundamentação adotada pela Relatoria.

No caso concreto, a agravante efetivamente exerceu essa faculdade processual. No agravo interno, impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada, questionou a aplicação do art. 932 do CPC, sustentou a ausência de responsabilidade administrativa subjetiva, discutiu a extensão de seus deveres como operadora portuária, alegou inexistência de culpa e nexo causal, rebateu a tese relativa ao guindaste e apresentou documentos e memoriais posteriores para reforçar sua insurgência.

Não se verifica, portanto, prejuízo processual concreto. Ao contrário, o julgamento deste agravo interno submete ao órgão colegiado todos os fundamentos da decisão monocrática e todas as razões recursais da agravante, inclusive aquelas relacionadas ao exame do acervo probatório e à adequação da responsabilidade administrativa ambiental à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que eventual desacerto no mérito da decisão singular não se confunde com nulidade por violação à colegialidade. Se o colegiado entender que a conclusão monocrática deve ser reformada, como se examinará no mérito, a consequência processual adequada é o provimento do agravo interno, e não a anulação da decisão por vício formal.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme a diretriz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No presente caso, a parte agravante teve pleno acesso à via impugnativa adequada e obteve a devolução da matéria ao colegiado, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade.

2.
Da preliminar de nulidade por decisão surpresa e da alegada inovação decorrente do parecer ministerial

A agravante também suscita preliminar de nulidade da decisão monocrática por suposta decisão surpresa, sob o argumento de que o parecer ministerial teria introduzido fundamento novo, não debatido anteriormente pelas partes, consistente na alegada possibilidade de utilização de guindaste para resgate dos animais durante o sinistro.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

Os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil vedam que o julgador profira decisão contra uma das partes com fundamento em questão sobre a qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. A finalidade da norma é preservar o contraditório substancial e impedir que a parte seja surpreendida por fundamento fático ou jurídico estranho ao debate processual.

Todavia, a vedação à decisão surpresa não impede o julgador de apreciar as provas constantes dos autos, valorar documentos já incorporados ao processo ou conferir enquadramento jurídico diverso aos fatos debatidos, desde que permaneça dentro dos limites objetivos da controvérsia.

A
controvérsia principal sempre consistiu em definir a validade do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD, a existência ou não de responsabilidade administrativa ambiental da Norte Trading, a demonstração de culpa ou dolo, o nexo causal, a extensão dos deveres da operadora portuária e a subsistência da multa aplicada pela SEMAS. Esses temas foram debatidos desde a origem, passaram pela sentença, pela apelação do Estado, pelas contrarrazões e, posteriormente, pelo parecer ministerial.

Assim, o parecer do Ministério Público não deslocou o objeto da demanda para matéria absolutamente nova. A discussão acerca da conduta da operadora portuária, da existência de omissão culposa e da sua participação na cadeia fático-operacional do evento já integrava o núcleo da controvérsia. A referência ao guindaste foi utilizada como elemento argumentativo ligado à análise do elemento subjetivo e da suposta omissão no resgate dos animais, isto é, dentro do mesmo debate sobre culpa administrativa e nexo causal.

É certo que a tese relativa à finalidade do guindaste — se destinado ao resgate/movimentação de animais ou apenas ao carregamento de consumíveis — ganhou maior relevo a partir da decisão monocrática e das manifestações posteriores. Todavia,
isso não configura, por si só, decisão surpresa. Trata-se de discussão probatória vinculada a documentos constantes dos autos e à controvérsia já estabelecida sobre a conduta da empresa no contexto da operação portuária.

Além disso, ainda que se admitisse que o ponto relativo ao guindaste tenha assumido contornos mais específicos após o parecer ministerial, eventual irregularidade resta superada pela ampla possibilidade de contraditório exercida no presente agravo interno. A agravante impugnou expressamente esse fundamento, apresentou memoriais posteriores, juntou fotografias e indicou vídeo, sustentando que o guindaste contratado se destinava ao carregamento de consumíveis, como feno e casca de arroz, e não ao içamento ou resgate de bovinos.

Tais elementos foram submetidos ao contraditório, inclusive com manifestação posterior do Estado do Pará, e são expressamente analisados neste julgamento. Portanto, não houve supressão do direito de defesa nem prejuízo processual concreto apto a ensejar nulidade.

A propósito, a conclusão de mérito eventualmente favorável
à
agravante quanto à insuficiência da tese do guindaste não transforma a decisão anterior em ato nulo por surpresa. O que há é matéria passível de reexame pelo colegiado no julgamento do agravo interno, com eventual correção da conclusão jurídica adotada pela Relatoria. O vício, se existente, seria de julgamento, e não de procedimento.

Nesse contexto, a preliminar não deve ser acolhida. A análise da finalidade do guindaste e da suficiência dos elementos de culpa será feita no mérito, à luz do processo administrativo, dos documentos supervenientes e da orientação jurisprudencial do STJ sobre responsabilidade administrativa ambiental subjetiva.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de nulidade por decisão surpresa.

DO MÉRITO

1. Da responsabilidade administrativa ambiental subjetiva, da ausência de conduta culposa individualizada da Norte Trading e da insuficiência da tese do guindaste para demonstrar omissão juridicamente relevante

A agravante sustenta que a decisão monocrática, embora tenha reconhecido formalmente a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, acabou por manter a higidez do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD com base em premissas próprias de responsabilidade objetiva ou solidária, sem demonstração concreta de dolo ou culpa atribuível à Norte Trading.

A insurgência merece acolhimento.

De início, cumpre delimitar a premissa jurídica aplicável. Em matéria ambiental, há distinção entre a responsabilidade civil reparatória, que possui natureza objetiva, fundada no risco integral, e a responsabilidade administrativa sancionatória, que, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa, além do nexo causal entre a conduta do autuado e a infração imputada.

AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO POR NAVIO ESTRANGEIRO. AUTUAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO
A
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, NÃO TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVA AO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 5/STJ E 7/
STJ .
COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA AUTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA
1 .
Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição de Exceção de
Pré
-executividade, que visava à extinção de Execução Fiscal relativa à multa administrativa por poluição ambiental. 2. A multa foi imposta pelo Ibama contra a recorrente - empresa que atua como agente marítimo - em razão de derramamento de óleo diesel na Baía de Guanabara, proveniente do navio
Alminufiyah
Alexandria, de bandeira egípcia, o qual foi agenciado pela ora recorrente. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO RECURSAL ANTE A PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO
3 .
Na sessão da Segunda Turma de 15.5.2018, inicialmente apresentei Voto para negar seguimento ao Recurso Especial, por perda superveniente de objeto do Recurso Especial. O eminente
Min .
Og Fernandes divergiu por entender que não houve tal perda de objeto, no que foi acompanhado pelo eminente Min. Mauro Campbell Marques em seu Voto-Vista. 4. A fim de melhor examinar a questão, pedi vista
regimental .
Após as ponderações dos
em
. ministros Og Fernandes e Mauro Campbell Marques, retifico meu Voto para reconhecer a inexistência de perda de objeto deste Recurso Especial. 5. O fato de a sentença proferida na Ação Anulatória, posterior à aludida Exceção de
Pré
-executividade, não ter transitado em julgado justifica o interesse da ora recorrente na continuidade do julgamento do presente apelo
extremo .
Como a sentença proferida na Ação Desconstitutiva ainda não é definitiva, podendo ser reformada, é evidente o interesse da recorrente no julgamento deste Recurso Especial. 6. Além disso, as decisões proferidas em Exceção de
Pré
-executividade geram preclusão consumativa e fazem coisa julgada, de modo que não ficam prejudicadas pela superveniência de sentença proferida em Ação Anulatória posterior. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
7 .
Para conhecimento de Recurso Especial fundado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição é necessário, em qualquer caso, demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos (
arts
. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, § 2º, do RISTJ). VIOLAÇÃO AO
ART .
535, II, DO CPC/1973 8. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. LEGITIMIDADE PASSIVA - SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
9 .
É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial de que a responsabilidade pela infração administrativa ambiental seria exclusivamente do proprietário do navio, por vício da própria embarcação, do qual a recorrente não teria conhecimento e de que inexistente ação dolosa ou culposa da parte dela na prática de tal infração. O exame desses argumentos implica revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência que o Recurso Especial não comporta. 10. O
art
.
25 da Lei 9.666/2000 dispõe que responde pelas infrações nele elencadas o proprietário da embarcação ou seu representante legal. O acórdão recorrido anotou ser a recorrente a representante legal do navio responsável pelo vazamento de óleo (fls. 404-407
) .
Afastar tal condição demanda exame de cláusulas contratuais, inalcançável pelo Superior Tribunal de Justiça ante o impedimento erigido pela Súmula 5/STJ. 11. E nem se alegue que a legislação brasileira referente à poluição por óleo, especialmente a Lei 9.660/2000, somente se aplica na hipótese de a poluição decorrer de óleo transportado como carga, não abrangendo óleos usados como
combustível .
As citadas normas não fazem tal diferenciação, extraindo-se da interpretação de seu texto exatamente o contrário. INCOMPETÊNCIA/ILEGITIMIDADE DO IBAMA PARA AUTUAÇÃO - SÚMULA 7/STJ 12. No tocante à atuação do Ibama, a pretensão da recorrente de desconstituir a conclusão do Tribunal a quo - no sentido de que, quando da autuação, não havia procedimento estadual ou municipal anterior - encontra obstáculo na Súmula 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
13 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração. Precedentes:
EREsp
1.318.051/RJ,
Rel
.
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
12.6.2019;
AgInt
no REsp 1 .712.989/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
14 .6.2018;
AgInt
no REsp 1.712.989/SP,
Rel
.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
14.6.2018;
AgRg
no
AREsp
62 .584/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão
Min .
Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7.10.2015; REsp 1.640 .243 Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4 .2017;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.744.828/SP, Rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
5.9.2019; REsp 1.708 .260/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22.11 .2018; REsp 1.401.500/PR, Rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13.9.
2016; REsp 641.197/PE,
Rel
.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 4.9.2006,
p .
232; REsp 1.251.697/PR, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17.4.2012;
AREsp
826.046,
Rel
.
Min. Gurgel de Faria,
DJe
3.10.2017;
EREsp
1 .318.051/RJ;
AgInt
no
AREsp
1.458.422/SP,
Rel
.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
19.12.2019;
EREsp
1 .318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
12 .6.2019;
AgInt
no REsp 1.818.627/RS,
Rel
.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25.6.2020;
EDcl
no
AREsp
1 .486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
9 .3.2020. 14. Sobre o tema, ressalta-se que "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
( REsp
1 .251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17 .4.2012). AUTORIA E NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADOS PELA CORTE DE ORIGEM 15. Com efeito, o Tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da responsabilidade pelo dano ambiental por ser a recorrente a representante legal da embarcação responsável pelo vazamento de óleo (
fls
.
404-407): "A responsabilidade da empresa executada pela multa decorrente de infração ambiental praticada pelo navio 'Al
Minufiyah
Alexandria' se origina do fato de esta empresa ser agenciadora do referido navio no Brasil,
representando aqui a empresa CIA EGYPTIAN NATIONAL COMPANY, proprietária da embarcação. Consoante destacado pelo IBAMA em suas contrarrazões, tal responsabilidade é fulcrada no art. 25, § 1º, Ida Lei 9.966/2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional: ( ...) A responsabilidade da agravante restou demonstrada na decisão agravada: 'Além disso, a executada representa, no Brasil, a empresa proprietária/armadora do navio que provocou o dano ambiental, no que tange à cobertura de qualquer multa ou penalidade determinada pelas autoridades brasileiras contra a embarcação ou seus armadores em decorrência de poluição marítima pela qual sejam estes responsáveis, em conformidade com 9º, do Decreto n.º 83.540, de 04.06 .1979, que regulamenta a aplicação,
asil
, da 'Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em s Causados p Poluição por Óleo", de 1969, cujo texto foi aprovado Decreto Legislativo n.º 74, de 30.09.1976, e promulgado pelo Decreto n .º.347/1977'". 16. In
casu
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para excluir a responsabilidade pelo dano ambiental, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/
STJ .
17. A parte recorrente não nega a existência dos fatos. E a Corte de origem fundamentou a existência do dano ambiental relacionado ao derramamento de óleo no mar. Assim, tendo o agente marítimo participado da atividade econômica relativa aos serviços de transporte realizados pelo navio egípcio responsável pelo derramamento de óleo, enquadra-se ele na condição de poluidor, como conceituado pelo
art
.
3º, IV, da Lei 6.938/1981, respondendo solidariamente pelos danos causados ao meio ambiente. CONCLUSÃO 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido .

(STJ -
REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 14/11/2022
)
– grifo nosso

A decisão agravada reconheceu corretamente essa premissa, ao consignar que a responsabilidade administrativa ambiental, por ensejar a aplicação de multa, “tem caráter pessoal” e “é de natureza subjetiva”, exigindo que o órgão ambiental comprove “o dolo ou culpa do infrator, além do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental causado”
, conforme trecho abaixo destacado da sua fundamentação:

“ (...)

Neste contexto, estar-se diante de responsabilidade administrativa ambiental que enseja aplicação de multa por infração ao meio ambiente, com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal, a qual imputa obrigação às pessoas físicas e/ou jurídicas de reparar danos causados ao meio ambiente, em decorrência de infrações às normas administrativas ambientais, sendo tal responsabilidade de natureza subjetiva, ou seja, exige a comprovação de dolo ou culpa do infrator.

Assim, o órgão ambiental deve comprovar o dolo ou culpa do infrator, além do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental causado para enfim aplicar a sanção administrativa cabível.

Sobre o tema, destaco entendimento do STJ:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA
ADMINISTRATIVA .
PLATAFORMA DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO
DE PETRÓLEO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/
2015 .
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 70 E 72, § 3º, DA LEI 9 .605/98. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL .
SÚMULA 7/STJ. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8º E 9º DO DECRETO 20.910/32, AO
ART .
202 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO AOS ARTS. 21, § 3º, DO DECRETO 6.514/2008; 6º, 60 E 74 DA LEI 9.650/98 E 2º DA LEI 9 .784/99. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. MULTA
ADMINISTRATIVA .
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I .
Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015.II.
Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada por Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do auto de infração e da multa administrativa que lhe fora aplicada pela autarquia. O Tribunal de origem reformou a sentença, julgando improcedente o pedido
inicial .
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida .
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
EDcl
no REsp 1.816 .457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/05/2020;
AREsp
1.362.670/MG,
Rel
.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 23/04/
2008.V .
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.318.051/51 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 12/06/2019)
passou a entender que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida, pelo alegado transgressor, com demonstração do elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.VI.
No caso dos autos, todavia, o reconhecimento da tese de responsabilidade ambiental subjetiva, para casos de aplicação de penalidades administrativas, não tem o condão de alterar o que fora decidido na decisão agravada, uma vez que o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reconheceu a responsabilidade ambiental da parte
agravante
.VII
. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que restou configurada a responsabilidade administrativa ambiental da agravante - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta
Corte .
Precedentes do
STJ.VIII.
Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que as teses recursais vinculadas aos
arts
. 8º e 9º do Decreto 20 .910/32, ao art. 202 do Código Civil, bem como aos
arts
. 21, § 3º, do Decreto 6.514/2008; 6º, 60 e 74 da Lei 9 .650/98 e 2º da Lei 9.784/99, não foram apreciadas, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/
STJ.IX.
Na forma da jurisprudência do STJ, "não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
art
.
1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp

n .
1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
3/5/2018;
AgInt
no
AREsp
n. 1 .173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
26/3/2018" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.832.334/RS,
Rel
.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/10/2021
).X.
Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal - tendo em vista as razões estarem dissociadas do fundamento do acórdão recorrido - não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, devendo incidir o óbice das Súmulas 283 e 284/STF, por
analogia.XI
. Agravo interno improvido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2292437 ES 2023/0021658-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015 .
APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. ÔNUS DA
PROVA .
INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 618/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA .
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015 .
DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado .
In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
No que tange à controvérsia recursal, de fato, consoante estampa o acórdão recorrido, esta Corte firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e
dano
.III
-
Contudo, ao consignar que, tratando-se de responsabilidade subjetiva, "[...] o ônus da sua demonstração é do órgão fiscalizador/atuante" (fl. 2.529e), o tribunal de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua
atividade
.IV
-
Tal entendimento, outrossim, foi cristalizado no enunciado da Súmula n . 618 desta Corte: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação
ambiental".
V
- A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.V
- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1967742 PR 2021/0280051-0, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022) – grifo nosso

(...)”

Todavia, ao aplicar essa premissa ao caso concreto, a decisão monocrática acabou por preservar a autuação administrativa com base em dois fundamentos:
(i)

a
condição
da empresa
Norte Trading

como
operadora portuária inserida na cadeia de embarque; e
(
ii
)
a suposta omissão no resgate dos animais mediante uso de guindastes.

Ocorre que
como veremos
nenhum desses fundamentos

é suficiente para caracterizar culpa administrativa individualizada
da empresa agravante como exigido pela responsabilidade subjetiva aplicada no caso de sanção administrativa ambiental
.

No Processo Administrativo nº 31114/2015-SEMAS/PA
(ID 24497348 a ID 24497355)
, a autuação foi instaurada contra a Norte Trading em razão do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD
(ID 24497348, fl. 3)
, imputando-lhe a prática de atos de abuso e maus-tratos contra animais bovinos durante a operação de resgate no navio Haidar.

O relatório administrativo
de fiscalização nº 211
-GERAD/SEMAS
(ID
24497348 - Pág. 8
a ID
24497349 - Pág.
4
, contudo, registra que as empresas foram autuadas “solidariamente” pelo acidente, sem individualizar, em relação à Norte Trading, qual ato concreto teria sido praticado por seus prepostos, qual ordem operacional teria sido dada pela empresa, qual protocolo específico teria sido descumprido, ou qual dever jurídico próprio teria sido omitido.

Essa forma de imputação é incompatível com a responsabilidade administrativa subjetiva. A solidariedade, embora possa ter relevância em determinadas hipóteses de reparação civil ambiental ou de apuração ampla da cadeia de degradação, não dispensa, para fins de sanção administrativa, a identificação de conduta própria, culposa ou dolosa, atribuível ao autuado.

O Parecer Jurídico nº
14996/CONJUR/GABSEC/2016
(ID 24497351 - Pág. 9 a ID 24497353 - Pág. 3
, que recomendou a manutenção do auto de infração, reforça essa fragilidade. O parecer afirma que haveria informações suficientes para caracterizar a infração ambiental, menciona que 40 animais teriam permanecido por mais de 24 horas sobre o casco do navio e que se tentou içá-los “sem planejamento”, mas não indica, de forma precisa, que a Norte Trading tenha ordenado a continuidade do embarque, manejado indevidamente os animais, controlado de forma irregular o fluxo ou a quantidade de bovinos, ou descumprido plano emergencial que lhe fosse juridicamente exigível.

Mais grave: o
mencionado
parecer administrativo parte da premissa de que, para a configuração da infração ambiental, seria suficiente a mera inobservância de normas ambientais, tratando a culpa ou o dolo como elemento apenas de gradação da penalidade. Tal raciocínio revela que a responsabilização administrativa foi construída sob lógica próxima à responsabilidade objetiva, isto é, pela ocorrência do dano e pela
inserção da empresa na cadeia operacional, e não pela demonstração concreta de elemento subjetivo.

Essa estrutura argumentativa não se sustenta diante da orientação do STJ
acima demonstrada
. A sanção administrativa ambiental não pode ser imposta apenas porque o dano ocorreu durante atividade econômica da qual a empresa participou. É indispensável demonstrar que a autuada, por ação ou omissão culposa ou dolosa, concorreu causalmente para a infração administrativa.

A
prova administrativa demonstra o dano ambiental e o sofrimento dos animais, mas não individualiza conduta culposa própria da Norte Trading. Não há, no processo administrativo, prova específica de que a empresa tenha ordenado o prosseguimento do embarque apesar de alerta de instabilidade; descumprido protocolo próprio de manejo de carga viva; falhado no controle de fluxo ou quantidade de animais embarcados; deixado de apresentar plano emergencial que lhe fosse exigível; possuído meios e dever jurídico concreto de interromper, retirar ou resgatar animais já embarcados; ou praticado, por seus prepostos, ato direto de abuso ou maus-tratos contra os bovinos.

A defesa administrativa da empresa, ao contrário, sustentou que sua atuação consistia na logística de condução da carga viva do portão de acesso do Porto de Vila do Conde até a prancha de embarque, cabendo à tripulação organizar os animais internamente na embarcação, conforme plano de carregamento elaborado pela própria tripulação. Essa alegação não foi enfrentada pela SEMAS mediante prova técnica específica de que a Norte Trading tivesse domínio operacional sobre a arrumação interna da carga, sobre a estabilidade da embarcação ou sobre o resgate da carga já embarcada
, pelo contrário
o próprio relatório administrativo de fiscalização acima mencionado afirma que o plano de contingência, isto é,
procedimentos, estratégias e ações
pré
-planejadas, destinado a orientar a tripulação e passageiros sobre como agir em caso de emergência que leve ao afundamento de uma embarcação
, deve ser realizado pela CDP, autarquia que administra o porto e comunicado imediatamente as instituições competentes.

Não se desconhece que a Lei nº 12.815/2013 atribui ao operador portuário responsabilidade pela coordenação das operações portuárias que efetua. O art. 27, §1º, estabelece que “o operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar”. Também é correto afirmar que o art. 26, II, da mesma lei prevê a responsabilidade do operador perante o proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos ocorridos durante as operações que realizar ou em decorrência delas.

Art. 26. O operador portuário responderá perante:

I -
a
administração do porto pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a administração do porto seja titular, que se encontre a seu serviço ou sob sua guarda;

II - o proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas;

III - o armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte;

IV -
o
trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos;

V -
o
órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pelas contribuições não recolhidas;

VI -
os
órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso; e

VII - a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área onde se encontrem depositadas ou devam transitar

Art. 27. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela Antaq.

§1º. O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar.

Todavia, essas normas não dispensam, em matéria de sanção administrativa ambiental, a demonstração do elemento subjetivo. A responsabilidade legal do operador portuário não pode ser convertida, automaticamente, em responsabilidade sancionatória ambiental por todo evento danoso ocorrido no contexto da operação.

É nesse ponto que ganha relevo o art. 27, §2º, da
Lei nº 12.815/2013, segundo
o qual a atividade de movimentação de carga a bordo deve observar as instruções do comandante ou de seus prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação nas atividades de arrumação e retirada da carga.

Art. 27. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela Antaq.

§1º. O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar.

§2º. A atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser executada de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação nas atividades de arrumação e retirada da carga, quanto à segurança da embarcação.
–
grifo
nosso.

A norma não exonera, de modo absoluto, o operador portuário de seus deveres próprios; contudo, impede que se presuma sua culpa por atos relacionados à segurança da embarcação, à arrumação interna da carga ou ao resgate a bordo sem prova de que tais atos estavam sob sua esfera de domínio jurídico-operacional.

A própria manifestação posterior da agravante
(ID
30546805
)
reforça esse ponto, ao sustentar que a Norte Trading não detinha competência técnica ou legal para fazer o salvamento da carga já embarcada, mas apenas para realizar a movimentação dentro do porto organizado, obedecendo às ordens do comandante quanto à movimentação a bordo.

Por isso, a mera condição de operadora portuária, embora suficiente para justificar a apuração administrativa, não é
capaz, por si só,

de
manter a sanção. A responsabilidade pelo exercício da atividade portuária não se confunde com presunção de culpa por todo dano ocorrido no contexto da operação.

Por sua vez,
o processo administrativo não indica, com precisão, qual obrigação operacional específica teria sido descumprida pela Norte Trading. A Administração limitou-se a afirmar que a empresa estava inserida na operação e que o naufrágio ocorreu antes do término do embarque.

Essa fundamentação não basta. O art. 46, parágrafo único, da Lei nº 12.815/2013, ao prever que responde pela infração quem intervém na operação portuária, concorre para sua prática ou dela se beneficia, também não autoriza presunção de culpa. Concorrer para a infração exige demonstração mínima de contribuição causal e subjetiva.

Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em:

I -
realização
de operações portuárias com infringência ao disposto nesta Lei ou com inobservância dos regulamentos do porto;

II -
recusa
injustificada, por parte do órgão de gestão de mão de obra, da distribuição de trabalhadores a qualquer operador portuário; ou

III - utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias, dentro ou fora do porto organizado, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos.

Parágrafo único. Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para sua prática ou dela se beneficie.

Assim,
e
ra indispensável demonstrar qual conduta própria da Norte Trading configurou dolo ou culpa, o que não se observa de forma suficientemente individualizada nos autos administrativos.

Nesse passo, a
decisão agravada buscou demonstrar o liame subjetivo por meio de um fundamento específico: a suposta omissão culposa da Norte Trading no resgate dos animais com uso de guindastes. Segundo a decisão, o “liame subjetivo” estaria demonstrado porque, no plano de carregamento, teria havido contratação de guindastes para movimentar a carga viva para dentro do navio, mas tais equipamentos não teriam sido utilizados “de forma eficaz e imediata” para resgatar os bovinos ainda vivos.

“(...) No mais, tenho que
o liame subjetivo resta demonstrado devido sua omissão culposa no resgate dos animais, durante o sinistro, uma vez que, no seu plano de carregamento, fazia parte a contratação de guindastes para movimentar a carga viva para dentro do navio
, como se depreende do contrato celebrado com a Empresa
Panossi
– Locação de Guindastes e Transportes LTDA (ID 24497345 - Pág. 10) e a previsão no seu Plano de Ação de Operações Portuárias apresentado (ID 24497345 - Pág. 2),
porém, deixou de utilizá-los, de forma eficaz e imediata, para atender a emergência em curso, a fim de resgatar os bovinos que ainda estavam vivos, concorrendo ainda mais para o agravamento do seu sofrimento e aqueles que foram içados, o fez de forma penosa
como já destacado acima, conforme extraído das causas determinantes do acidente inseridas nas Conclusões Finais do Inquérito instaurado para apurar as condições em que ocorreu o naufrágio do navio HAIDAR, realizado pela Capitania dos Portos (ID 24497359, fls. 11-12). (...)”
– grifo nosso.

Esse fundamento, todavia, não
deve persistir
.
Explico.

A própria agravante, em memoriais posteriores, demonstrou que o guindaste contratado
pela empresa
Panossi
– Locação de Guindastes e Transportes Ltda., referido pela decisão agravada como suporte da omissão culposa, destinava-se ao carregamento de consumíveis dos animais, como feno e casca de arroz, e não ao transporte, içamento ou salvamento de bovinos. Na petição de ID 30546805, a empresa transcreve e destaca o contrato de locação de guindaste constante do ID 24497345, p. 10, em que a atividade indicada é “carregamento de consumíveis”, a obra é “carregamento de navio” e a peça a ser movimentada é “rede de consumíveis”, com descrição de “rede de cordas para transporte de consumíveis”, peso até 1,3 tonelada.

Esse dado documental é relevante porque atinge diretamente a premissa fática utilizada na decisão agravada. Se o contrato de locação dos guindastes existente nos autos aponta o emprego do equipamento para transporte de consumíveis, não se pode presumir que a Norte Trading possuísse meio técnico disponível e juridicamente exigível para resgate de animais vivos já embarcados, tampouco que tenha se omitido culposamente ao não utilizar esse equipamento para finalidade diversa daquela contratada e tecnicamente prevista.

As fotografias juntadas pela agravante, no ID 30546806, e reproduzidas nos memoriais de ID 30546805, também corroboram essa leitura: mostram o guindaste associado ao içamento de sacarias/consumíveis
por rede e à deposição desses consumíveis na embarcação, bem como estrutura metálica própria para embarque dos animais,
indicada pela parte como meio utilizado para a carga viva, sem uso de guindaste.

O vídeo do ID 30546807, por sua vez, foi juntado como documento de comprovação relativo ao carregamento dos animais em operação indicada como idêntica à do Haidar.

Esses documentos não constituem simples detalhe probatório. Eles incidem exatamente sobre o fundamento utilizado pela decisão agravada para caracterizar o elemento subjetivo. A decisão afirmou que a culpa estaria na omissão em utilizar guindastes para resgate; a documentação, porém, indica que o guindaste referido nos autos era destinado ao carregamento de consumíveis, não ao resgate de animais. Sem prova técnica em sentido contrário, não se pode converter a existência de um contrato de guindaste para feno e casca de arroz em dever jurídico de salvamento de bovinos.

Além disso, o processo administrativo não comprova que a empresa tenha recebido ordem direta para resgatar os animais e se omitido; que possuísse autorização ou capacidade técnica para intervir no interior da embarcação; que pudesse, independentemente do comandante, retirar animais vivos já embarcados; ou que o equipamento contratado para consumíveis fosse apto, seguro e juridicamente exigível para içamento de bovinos em situação de naufrágio.

O documento administrativo que menciona ausência de atuação efetiva no prazo de 24 horas também não supre essa lacuna, pois se refere à retirada de animais mortos, combustíveis, material oleoso e feno, sem demonstrar especificamente dever jurídico da Norte Trading de resgatar animais vivos, nem aptidão do guindaste contratado para tal finalidade.

Assim, a imputação de omissão culposa no resgate não está suficientemente comprovada. Para que houvesse culpa omissiva sancionável, seria necessário demonstrar, cumulativamente:
(i)
a existência de um dever jurídico específico de agir;
(
ii
)
a possibilidade concreta de agir;
(
iii
)
a omissão injustificada; e
(
iv
)
o nexo causal entre a omissão e o agravamento do dano. Nenhum desses elementos foi demonstrado de forma individualizada em relação à Norte Trading.

A ausência desses elementos impede a manutenção da penalidade administrativa. Não basta afirmar que a empresa estava na cadeia operacional ou que o embarque não havia sido integralmente concluído. Tais circunstâncias podem indicar contexto, mas não substituem a prova de culpa. Do contrário, a responsabilidade administrativa sancionatória seria transformada em responsabilidade objetiva por posição econômica, o que contraria a orientação do STJ.

Também não basta invocar a presunção de legitimidade do auto de infração. A presunção dos atos administrativos é relativa e não exonera a Administração do ônus de motivar adequadamente o ato sancionador. Em matéria punitiva, especialmente quando a jurisprudência exige responsabilidade subjetiva, a Administração deve demonstrar, no procedimento, qual conduta culposa ou dolosa justifica a multa. A presunção de legitimidade não supre ausência de tipicidade fática individualizada.

Nesse contexto, o Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD e o Parecer Jurídico nº 14996/CONJUR/GABSEC/2016
revelam insuficiência de motivação quanto ao elemento subjetivo. A Administração comprovou a gravidade do evento e o sofrimento dos animais, mas não demonstrou, com a precisão exigida para a imposição de sanção administrativa, que a Norte Trading tenha praticado conduta própria de abuso, maus-tratos ou omissão culposa causalmente relevante.

A responsabilidade da empresa foi construída, essencialmente, sobre três premissas: a ocorrência do dano, a atuação da empresa como operadora portuária e a ideia de responsabilidade solidária/indireta. Essas premissas podem ser relevantes para investigação ou para a compreensão do contexto do evento, mas são insuficientes para manter multa administrativa ambiental sem prova de dolo ou culpa.

Por tais razões, a decisão agravada deve ser reconsiderada. Embora tenha partido de premissa jurídica correta acerca da natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, manteve a sanção com base em inferências de participação operacional e em uma tese de omissão por guindaste que não encontra respaldo seguro no contrato de locação existente nos autos.

Dessa forma, reconheço que o processo administrativo não demonstrou, de maneira suficientemente individualizada, o elemento subjetivo próprio da Norte Trading. A responsabilização administrativa foi construída sob lógica de responsabilidade solidária/objetiva, incompatível com a orientação do STJ para sanções administrativas ambientais. Consequentemente, impõe-se o provimento do agravo interno para afastar a manutenção da decisão monocrática fundada na tese do guindaste e na responsabilidade por posição na cadeia operacional, restabelecendo-se a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº
7001/08566-2015-GERAD e das sanções dele decorrentes.

2
. Da manifestação posterior do Estado do Pará

Na manifestação de ID
32061845,
o Estado do Pará reiterou que a responsabilidade da agravante, como operadora portuária, não se limitaria à mera entrega
da carga, mas se estenderia à operação de embarque. Também insistiu na tese de omissão da empresa quanto ao manejo dos animais e às medidas de contingência.

Todavia, a manifestação não demonstrou, com base no processo administrativo, qual conduta concreta da Norte Trading configuraria dolo ou culpa. Tampouco afastou, de forma específica, a alegação de que o guindaste contratado
se destinava
ao carregamento de consumíveis, e não ao içamento ou resgate de animais.

O Estado, portanto,
manteve a
lógica de responsabilização pela posição da empresa na cadeia operacional, sem suprir a lacuna essencial do procedimento administrativo: a individualização do elemento subjetivo.

Assim, a manifestação posterior não restaura a higidez do auto de infração, nem afasta a necessidade de provimento do agravo interno.

3
. Da culpa atribuída ao comandante e ao imediato do navio e da insuficiência dessa circunstância para deslocar automaticamente a responsabilidade à operadora portuária

A recorrente afirma que o Inquérito da Capitania dos Portos e o Acórdão do Tribunal Marítimo atribuíram a causa determinante do naufrágio ao comandante e ao imediato da embarcação, razão pela qual seria indevida a manutenção da sanção administrativa contra a Norte Trading.

A tese deve ser examinada com a devida precisão.

É certo que a competência do Tribunal Marítimo não se confunde, em tese, com a competência do órgão ambiental estadual. A autoridade marítima apura acidente ou fato da navegação, enquanto a SEMAS exerce poder de polícia ambiental. Portanto, em abstrato, a existência de responsabilização marítima não impediria a apuração ambiental de outros agentes que, por conduta própria, tenham concorrido para a infração administrativa.

Todavia, essa distinção de esferas não dispensa a SEMAS de demonstrar, no procedimento sancionador ambiental, o elemento subjetivo próprio da autuada. A independência entre as instâncias não autoriza a imposição de multa administrativa sem prova concreta de culpa ou dolo.

A
autuação ambiental não identificou conduta individualizada da Norte Trading diversa da sua participação na cadeia de embarque. A Administração partiu da premissa de que, como o evento ocorreu durante a operação portuária e antes da finalização do embarque, a empresa teria concorrido, ainda que indiretamente, para o resultado.

Esse raciocínio, contudo, é insuficiente para sanção administrativa ambiental. A existência de dano ambiental grave e a presença da empresa na cadeia operacional não substituem a prova do elemento subjetivo.

Assim, embora a conclusão do Tribunal Marítimo não vincule automaticamente a esfera ambiental, ela reforça a necessidade de que eventual responsabilidade da Norte Trading fosse demonstrada de modo autônomo e individualizado pela SEMAS, o que não ocorreu de forma suficiente no Processo Administrativo nº 31114/2015.

Por fim, fica
prejudicada

a análise da proporcionalidade da multa

d
iante da conclusão pela ausência de demonstração suficiente do elemento subjetivo
.

Ainda que o evento tenha sido grave e de elevada repercussão ambiental, a gravidade do dano não autoriza, por si só, a imposição de penalidade administrativa a quem não teve sua conduta culposa ou dolosa demonstrada no procedimento próprio.

Em suma, o agravo interno merece provimento.

A decisão agravada, embora tenha corretamente reconhecido a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, manteve a higidez do auto de infração com base em fundamentos que, no caso concreto, não demonstram de forma suficientemente individualizada o elemento subjetivo próprio da Norte Trading.

O processo administrativo comprova a ocorrência de grave dano ambiental e o sofrimento dos animais, mas não demonstra, com a precisão exigida para sanção administrativa, que a agravante tenha praticado ato direto de maus-tratos, ordenado a continuidade do embarque em situação insegura, descumprido protocolo próprio de manejo, falhado no controle de fluxo de animais, omitido providência emergencial juridicamente exigível ou deixado de empregar meio de resgate que estivesse sob sua responsabilidade.

A responsabilização administrativa foi construída, essencialmente, sobre a condição da empresa como operadora portuária e sobre sua inserção na cadeia do evento, em lógica de responsabilidade solidária/objetiva. Essa construção é incompatível com a orientação do STJ para penalidades administrativas ambientais, que exige demonstração de dolo ou culpa e nexo causal.

A tese do guindaste, utilizada na decisão agravada como principal fundamento concreto para o liame subjetivo, também se mostra insuficiente diante dos
documentos posteriores que indicam que o equipamento se destinava ao carregamento de consumíveis, e não ao içamento ou resgate de bovinos.

Por tais razões, impõe-se a reconsideração da decisão monocrática agravada, com o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD e das sanções dele decorrentes.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe provimento
, para reconsiderar a decisão monocrática agravada e, por consequência,
negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará
, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do
Auto de Infração nº 7001/08566-2015-GERAD e das sanções dele decorrentes.

É o voto.

Belém, 18

de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026